Tribunal: STJ
Processo: 5022660-42.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682435 - SC (2024/0240636-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA SOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA FONSECA - SC34420
AGRAVADO
: FERNANDA LOPES NUNES
ADVOGADA
: FERNANDA DE AQUINO CHAVES - SC37216
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentando-se nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. A parte agravante sustentou que o recurso
especial preenchia os requisitos legais e questionou a redução
proporcional da cláusula penal de 10% para 2% fixada pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob a alegação de violação
ao
do Código Civil. A parte agravada foi intimada nos
art. 413
termos do
§ 2o, do CPC, mas não se manifestou.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela jurisprudência do STJ e
em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou
elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão que
inadmitiu
o
recurso
especial,
tampouco
demonstra
a
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ ao caso concreto.
4. A parte agravante não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações
genéricas quanto à violação do
do Código Civil, sem
art. 413
refutar os óbices relativos à necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51829899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 892a2ff7-1deb-443b-96c8-7dfa9cf88505

5. Incide ao caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual “é inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 892a2ff7-1deb-443b-96c8-7dfa9cf88505

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682435 - SC (2024/0240636-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA SOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA FONSECA - SC34420
AGRAVADO
: FERNANDA LOPES NUNES
ADVOGADA
: FERNANDA DE AQUINO CHAVES - SC37216
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentando-se nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. A parte agravante sustentou que o recurso
especial preenchia os requisitos legais e questionou a redução
proporcional da cláusula penal de 10% para 2% fixada pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob a alegação de violação
ao
do Código Civil. A parte agravada foi intimada nos
art. 413
termos do
§ 2o, do CPC, mas não se manifestou.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela jurisprudência do STJ e
em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou
elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão que
inadmitiu
o
recurso
especial,
tampouco
demonstra
a
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ ao caso concreto.
4. A parte agravante não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações
genéricas quanto à violação do
do Código Civil, sem
art. 413
refutar os óbices relativos à necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

5. Incide ao caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual “é inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 535/537).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 541/545).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 535/537):

[...]
Cuida-se de agravo apresentado por ANA SOL ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF
/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
INSURGÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
EMBARGADO.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA.
EMBARGANTE
QUE
DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RENDA EM RAZÃO DO
Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVO DE DOENÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.
GRATUIDADE
MANTIDA.
PRETENSÃO DE MANTER A CLÁUSULA PENAL DE 10% PREVISTA
NO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL
DE APENAS UMA DAS CINCO OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA
EMBARGANTE. COBRANÇA INTEGRAL DA CLÁUSULA PENAL QUE
SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO
EQUITATIVA [CC,
. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA [2%]
ART. 413]
QUE
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a
parte recorrente alega violação do
do CC, no que concerne à
art. 413
necessidade de revisão do percentual de redução da cláusula penal,
haja vista que a moderação deve ser equitativa, no importe de 8%,
trazendo a seguinte argumentação:
14. O
do Código Civil 4 dispõe expressamente que a cláusula
art. 413
penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.
15. A Constituição Federal estabeleceu que c. STJ é a corte responsável
por uniformizar a interpretação da lei federal no sistema judicial pátrio.
16. Desta forma, no uso de suas atribuições constitucionalmente
estabelecidas, este c. Tribunal tem demonstrado reiteradas vezes que a
redução equitativa prevista no
do Código Civil não significa
art. 413
redução proporcional.
[...]
20. Destarte, ao determinar expressamente a redução proporcional da
cláusula penal de 10% para 2%, o v. acórdão viola o disposto no art. 413
do Código Civil o qual prevê a redução equitativa, sendo que, consoante
a jurisprudência remansosa do c. STJ acerca do tema, tais reduções não
são sinônimos, devendo ser aplicada, apenas, a redução conforma
previsão legal.
21. Ademais, ainda de acordo com os precedentes desta c. Corte, a
redução matemática da cláusula penal, levando-se em conta (no caso de
parcial cumprimento da obrigação) o que foi realizado e o que não foi,
não deve ser aplicada, sob pena do desvirtuamento do instituto.
22. Por fim, ainda de acordo com a disposição do
do Código
art. 413
Civil, é possível a redução considerando que houve o cumprimento
parcial e tardio da obrigação, porém não de forma proporcional como
levado a efeito pelo e. Tribunal a quo.
23. Logo, requer-se seja afastada a redução determinada no importe de
2%, reduzindo-se a cláusula penal avençada entre as partes de 10%
para 8% ou, sucessivamente, em outro percentual a ser estabelecido por
esta c. Corte, contudo acima de 2% (fls. 255-257).
Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes
termos:
A apelada/vendedora assumiu as obrigações de: [i] transmitir a posse do
imóvel alienado, livre de quaisquer ônus [cláusula 5a]; [ii] pagar os
impostos e taxas vinculadas ao imóvel até a tradição [cláusula 6a]; [iii]
quitar o financiamento bancário do imóvel [cláusula 3a, parágrafo
primeiro]; [iv] outorgar a escritura pública [cláusula 8a]; [v] averbar a
quitação na matrícula do imóvel [cláusula 1a, parágrafo terceiro].
Fixou-se cláusula penal de 10% para o descumprimento das obrigações
acima [cláusula 9a].
É incontroverso que a apelada descumpriu apenas uma das cinco
obrigações [averbar a quitação na matrícula do imóvel]. Ademais, o
descumprimento foi parcial, uma vez que a obrigação foi satisfeita, ainda
que com quatro meses de atraso.
Logo, a cláusula penal de 10% [R$ 52.000,00] é excessiva frente ao
descumprimento parcial de apenas uma das obrigações. Por fim,
entendo que a redução para 2%, conforme fixada na sentença, foi
adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e as circunstâncias do caso concreto acima mencionadas (fl. 209).
Assim, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a
pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e
reexame do acervo fático- probatório juntado aos autos.
Portanto, “a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória e reanálise de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas
do STJ”. (AgInt no AR Esp 1.227.134/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, D Je de
)
9/10/2019.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.716.876/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
3/10/2019;
AREsp 1.165.518/DF,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
4/10/2019;
AREsp 481.971/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
25/9/2019;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D
REsp 1.815.585/DF,
Je de
e AgInt no AR Esp 1.480.197/MG, relatora Ministra
23/9/2019;
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25/9/2019.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre
o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

Publique-se. Intimem-se [...]

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme que
impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem
indicar, especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a superar tal
ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Diante disso, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51568060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 9d863c8a-82a1-46fb-b9cf-c89501702239

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.435 / SC
Número Registro: 2024/0240636-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50226604220208240038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA SOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA FONSECA - SC34420
AGRAVADO
: FERNANDA LOPES NUNES
ADVOGADA
: FERNANDA DE AQUINO CHAVES - SC37216
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA SOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA FONSECA - SC34420
AGRAVADO
: FERNANDA LOPES NUNES
ADVOGADA
: FERNANDA DE AQUINO CHAVES - SC37216
TERMO
Documento eletrônico VDA51808764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: fa07e40a-ea48-4009-9f3f-dccaabeb8386

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: fa07e40a-ea48-4009-9f3f-dccaabeb8386